Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0705942-05.2020.8.07.0000 Agravante : JUCELINO LIMA SOARES Agravados : CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O JUCELINO LIMA SOARES interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 14936394 - Pág. 81/82 e 251/252), proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de cheque, autuada sob o no 0723589-44.2019.8.07.0001, ajuizada contra CONSTRUTORA ARTEC S/A e EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA, a qual suspendeu a execução em relação à sociedade-executada até o dia 19/4/2020. O agravante narra que, em 12/9/2019, o juízo da 1a Vara Cível da comarca de Goiânia/GO deferiu pedido de recuperação judicial da sociedade empresarial executada. Em face disso, alega, o juízo a quo determinou a suspensão da execução em relação à empresa até 19/4/2020, em desacordo ao que prescreve o artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, porque o prazo de 180 dias expirou em 8/2/2020. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para a imediata retomada da execução. Comprovante de recolhimento de custas foi juntado ao id 14936391. A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, para admitir o prosseguimento do curso processual, mas sem praticar ato de expropriação, considerando que a jurisprudência entende que o prazo de 180 dias é contado em dias corridos, e não em dias úteis (id 15102208). Os agravados apresentaram contrarrazões (id 16218867), informando que houve nova suspensão das execuções, determinada pela 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, juízo por onde tramita a recuperação judicial, motivo pelo qual este agravo de instrumento teria ficado prejudicado. Intimado para se manifestar, o agravante confirmou a perda do objeto do agravo de instrumento (id 16671007). É o relatório. Decido. A superveniência de decisão que prorroga a suspensão processual supera a determinação anterior, exarada na decisão agravada, inaugurando um novo estado jurídico, situação em que gera a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, caracterizando a perda do interesse recursal. Resta, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, devendo ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator